Tribunal: TJDFT
Processo: 0711662-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. REQUISITOS LEGAIS. PERCENTUAL DE 10%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre o faturamento mensal da empresa executada e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, com prescrição intercorrente prevista. O agravante pleiteia a penhora de 20% do faturamento da empresa devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a penhora sobre o faturamento da empresa executada; e (ii) estabelecer se o percentual de 20% requerido compromete a atividade empresarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, admitida apenas quando não houver bens penhoráveis ou estes forem de difícil alienação ou insuficientes, conforme art. 866 do CPC.
4. No caso, foram realizadas diversas diligências infrutíferas para localização de bens, inclusive por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SNIPER.
5. A jurisprudência dominante admite a penhora de 5% a 10% do faturamento como medida proporcional e eficaz, respeitando os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor.
6. O percentual de 10% sobre o faturamento bruto da empresa executada é adequado, pois garante a efetividade da execução sem inviabilizar a atividade empresarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, admitida apenas quando ausentes outros bens penhoráveis ou estes forem de difícil alienação ou insuficientes. 2. O percentual fixado deve respeitar a continuidade da atividade empresarial, sendo adequado o limite de 10% sobre o faturamento bruto."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, 841, 866.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 22/09/2015, DJe 16/10/2015.